Tribunal: TJBA
Processo: 0538391-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0538391-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Anete Correia da Silva Santos e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

AGRAVADO: Anete Correia da Silva Santos e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil disciplina que o Agravo Interno é cabível em face das decisões proferidas pelo relator, devendo o Recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Ante a ausência de fundamentos de fato ou de direito que possam alterar o decisum hostilizado, impõe-se a sua manutenção, mormente no caso específico, onde as razões recursais apresentadas pela parte recorrente não demonstram qualquer suporte fático a modificar a decisão, motivo pelo qual deve ser mantida.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em APELAÇÃO n. 0538391-61.2014.8.05.0001, agravante Anete Correia da Silva Santos e agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV